Tribunal: TJPA
Processo: 0815161-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815161-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DIEGO BEZERRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0815161-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:

THIAGO SENE DE CAMPOS
, OAB/PA 27.175 E MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA, OAB/PA 31.183

PACIENTE: JOSE DIEGO BEZERRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

1.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL.
TESE REJEITADA.
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF, A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DIZ RESPEITO AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DO FATO ILÍCITO.
IN CASU,
A PRISÃO FOI REANALISADA NO ÚLTIMO DIA CINCO, ESTANDO O PROCESSO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS, PERMANECENDO INCÓLUMES OS MOTIVOS QUE LEVARAM O PACIENTE AO CÁRCERE, O QUE JUSTIFICA A REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA CONTRA O PACIENTE POR 09 (NOVE) MESES.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, TRATA-SE DE UM ESTUPRO PRATICADO PELO PACIENTE E MAIS DOIS CORRÉUS CONTRA UMA CRIANÇA DE 10 ANOS DE IDADE,
QUE ACABOU ENGRAVIDANDO EM DECORRÊNCIA DOS ABUSOS SOFRIDOS, TENDO QUE SER SUBMETIDA A PROCEDIMENTO MÉDICO DE ABORTO, ASSIM COMO SOFREU AMEAÇAS DE MORTE PARA QUE NÃO CONTASSE O OCORRIDO AOS PAIS. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

65ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 01/10/2024 e término no dia 03/10/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE DIEGO BEZERRA CORREA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800815-52.2023.814.0014, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narram os impetrantes (ID nº 03/11, ID nº 22020455),
que
a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal,
seja
pela ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP)
–, por entender que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva, não sendo a gravidade do delito elemento suficiente para justificar a custódia provisória do paciente;
seja
pela ausência de contemporaneidade da medida constritiva, por alegar que o paciente se encontra preso preventivamente há 09 (nove) meses, não persistindo qualquer risco à investigação ou instrução criminal.

Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa, família constituída e emprego fixo.
Por fim, postula pela concessão da liminar, e no mérito, a confirmação desta, para revogar a prisão preventiva e/ou substituí-la pela prisão domiciliar ou por medida cautelar diversa da prisão.

O processo foi primeiramente distribuído à Desembargadora Kédima Lyra, a qual declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo (ID nº 22034373).

Após redistribuição, os autos foram encaminhados ao Desembargador Romulo José Ferreira Nunes somente para apreciação de liminar, a qual
denegou
,
solicitando ainda informações à autoridade inquinada coatora (fls. 92/93, ID 22066641).

Em sede de
informações
(fls.

100/102, ID nº 22131793), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Autoridade Policial formulou representação pela prisão preventiva de Justino Batista Correa, José Diego Bezerra Correa e Márcio José Moreira Da Cruz por ter, supostamente, cometido o crime previsto no artigo 217-A do CP desfavor da menor Ana Vitória Conceição de Oliveira (10 anos de idade).

- No curso do referido procedimento, foi atestando a prática de conjunções carnais, bem como a existência da gravidez, razão pela qual a vítima teve de ser submetida a procedimento médico de aborto, o qual foi realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

- O MM juiz, acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a Preventiva.

- Após regular tramitação processual, informa-se que a instrução se encontra finalizada e fora realizada a reanálise da prisão preventiva do denunciado em 05/09/2024, estando os autos no aguardo da apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e a Defesa.

- Tal circunstância, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva do paciente, devendo ser avaliado em conjunto com outros fatores, sobretudo a demonstração de que o réu não vai tentar se furtar da aplicação da Lei penal.

- Outrossim, houve três pedidos de liberdade provisória intentado pelo paciente, consistindo no 3º (terceiro) pedido de revogação de prisão num intervalo inferior há 06 (seis) meses, que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Nesta
Superior Instância
(fls. 104/112, ID nº 22190507), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como por ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, suscitou ainda, condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, visto que a análise da contemporaneidade dos fatos não deve se restringir somente ao período que o paciente está preso (nove meses), até porque o juízo
a quo
destaca nas informações que já houve três pedidos de revogação de prisão num intervalo inferior a seis meses, sendo o último analisado no último dia 05, já encerrada a instrução, estando os autos no aguardo da apresentação dos memoriais finais.

Já há entendimento no Supremo Tribunal Federal, de que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. Destaco recente jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE EVENTUAL DECRETO PRISIONAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE DIZ RESPEITO AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DO FATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DEFENSIVA ESCORADA EM MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. CONCESSÃO DA ORDEM QUE IMPEDIRIA, CASO SEJAM OBTIDOS PELA INVESTIGAÇÃO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS, A LEGAL IMPOSIÇÃO DO ERGÁSTULO PREVENTIVO DO PACIENTE, CERCEANDO, AÍ SIM, INDEVIDAMENTE, A ATIVIDADE DO ESTADO-JUIZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 00524870520248190000 202405913261, Relator: Des(a). JOÃO ZIRALDO MAIA, Data de Julgamento: 06/08/2024, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/08/2024).

Deste modo, ainda que tenha transcorrido grande período desde a prática do crime, devem continuar presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De todo modo, temos que, na prática, o impetrante escora sua pretensão em evento futuro e incerto, não havendo plausibilidade numa concessão que constituiria mero exercício de futurologia. Assim, a concessão da ordem impediria, caso sejam obtidos pela investigação indícios de autoria e materialidade dos delitos, a legal imposição do ergástulo preventivo do paciente, cerceando, aí sim indevidamente, a atividade do estado-Juiz.

Por essa razão, o constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou sua prisão preventiva, bem como a que manteve a cautelar mais recentemente no dia 05/09/2024:

“(...) Observa-se, no caso em apreço que resta cogente a garantia da ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo representado, consistente, ao menos de modo indiciário e sem adentrar no mérito da causa, evidencia-se a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, por parte de Justino Batista Correa, José Diego Bezerra Correa e Márcio José Moreira Da Cruz por ter,

supostamente, cometido o crime previsto no artigo 217-A do CP desfavor da menor Ana Vitória Conceição de Oliveira. Em suma, pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelos investigados, entendo que a ORDEM PÚBLICA está severamente ameaçada com a permanência dele em liberdade, razão pela qual a decretação da custódia cautelar é medida que se impõe. Em prosseguimento, é importante frisar que o crime, em tese, cometido pelo representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Além disso, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Ademais, o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Frisa-se, está devidamente fundamentada, já que como anteriormente dito, ele se evadiu do local logo após a ocorrência do fato e permanece se escondendo. Também, não é hipótese de observar o

contraditório prévio ao autuado, conforme determina o artigo 282, §3º do CPP, pois o caso concreto é de urgência, na medida em que, conferir contraditório prévio ao autuado, significaria a total ineficácia da medida, pois o risco de fuga do distrito da culpa é iminente, levando-se em conta a própria postura do investigado de fugir da cidade após o fato delituoso (...)”.

"(...) No caso concreto, verifico que ainda estão presentes os pressupostos da preventiva (materialidade do delito e indícios suficientes de autoria), bem como ainda persiste a condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I do CPP, conforme muito bem fundamentado por este juízo na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, não havendo a menor necessidade de repetição de fundamentação, razão pela qual mantenho in totum a fundamentação anteriormente adotada pelo juízo.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que a
garantia da ordem pública
ainda persiste em relação a ambos os ora requerentes. É possível chegar à tal conclusão, levando-se em consideração a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes, consistente em, ao menos em tese, praticar conjunção carnal com a vítima de apenas 10 (dez) anos de idade, à época dos fatos, sendo que a conduta supostamente perpetrada pelos requerentes transbordou a abstração do tipo penal, quando houve suposto emprego de grave ameaça à vítima, no sentido de que se ela contasse aos pais, ela seria morta. Ressalte-se que o tipo penal do artigo 217-A do CP não prevê como elemento objetivo do tipo o emprego de violência ou grave ameaça, bastando o ato sexual, ou seja, não há que se falar em gravidade em abstrato, mas sim concreta, a justificar a manutenção da prisão preventiva de ambos. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

No caso, se trata do crime de estupro de vulnerável em desfavor de uma criança de 10 anos de idade, supostamente praticado pelo paciente e mais dois corréus, que resultou em gravidez, sendo a vítima submetida a procedimento médico de aborto, realizado na Santa Casa do Pará.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável de uma criança de apenas 10 anos de idade que acabou engravidando em decorrência dos abusos sofridos, tendo que ser submetida a procedimento médico de aborto.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
. A autoridade coatora ressaltou ainda que a vítima sofreu ameaças de morte para que não contasse o ocorrido aos pais, revelando a gravidade concreta do delito, havendo, portanto, a necessidade da prisão dos envolvidos.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de estupro de vulnerável -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 03/10/2024